Tribunal: TJMT
Processo: 0002004-96.2017.8.11.0045
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002004-96.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RAQUEL DE LEONY GOMES DA SILVA - CPF: 082.146.424-85 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCIA REGINA ROSA FIGUEIREDO - CPF: 813.511.946-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS. INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública contra sentença de pronúncia que submeteu a acusada a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de feminicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c 14, II).

2. Fatos relevantes:
(i)
acusada e vítima mantiveram relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente um ano e meio;
(ii)
agressão iniciada com golpes de madeira na cabeça e costas da vítima;
(iii)
perseguição da vítima até residência de vizinho, onde buscava abrigo;
(iv)
acusada que quebrou a porta e desferiu golpe de faca pelo buraco, atingindo o braço da vítima;
(v)
ameaças de morte supostamente proferidas pela acusada durante a perseguição;
(vi)
laudo pericial que atestou lesão grave na mão direita da vítima, com incapacidade permanente de 75%, sem risco concreto de morte;
(vii)
resultado letal supostamente não consumado em razão da intervenção de vizinhos e fuga da acusada.

3. Requerimento do recurso: desclassificação da conduta para lesão corporal de natureza grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar se há indícios suficientes de
animus necandi
que justifiquem a pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de perigo concreto de vida atestado em laudo pericial não é suficiente, por si só, para afastar a configuração de tentativa de homicídio, quando o crime foi classificado na forma tentada porque o resultado morte não ocorreu, em tese, por circunstâncias alheias à vontade do agente.

6. A desclassificação da conduta de homicídio para lesão corporal exige juízo de certeza quanto à ausência de dolo de matar, o que deve ser demonstrado de forma clara e inequívoca.

7. No caso, há indícios suficientes de que a conduta da pronunciada visava ceifar a vida da vítima, sobretudo diante das ameaças de morte que teriam sido proferidas no contexto da agressão.

8. A análise definitiva da intenção homicida do agente compete privativamente ao Tribunal do Júri, revelando-se inviável, na fase de pronúncia, a desclassificação da infração penal, que apenas se justificaria se demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II; CP, art. 129, § 1º, III; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas
:
TJMT, ApCrim 1013473-82.2023.8.11.0055.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública, em favor da acusada
Raquel de Leony Gomes da Silva
, contra a sentença de pronúncia do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da ação penal n. 0002004-96.2017.8.11.0045, que determinou a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do crime de feminicídio qualificado tentado (CP, arts. 121, § 2º, II e VI, c/c 14, II) (id. 317650419).

Nas
razões recursais
, a defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º, III), sob o argumento de que a acusada não agiu com
animus necandi
, em especial porque sequer houve risco de morte à vítima (id. 317650430).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 317650435).

No exercício do juízo de retratação a que se refere o artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 317650437).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 320961388).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A acusada
Raquel de Leony Gomes da Silva
foi denunciada pela prática do crime de feminicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e VI, c/c 14, II), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Consta nos autos que, no dia 10 de julho de 2016, por volta das 16h50min, na Rua Ônix, Bairro Téssele Júnior, nesta urbe, a denunciada
RAQUEL DE LEONY GOMES DA SILVA
, agindo com inequívoco ânimo homicida, na posse de arma branca, tipo faca, tentou matar, por motivo fútil, a vítima
Marcia Regina Rosa Figueiredo
, com quem mantinha relação íntima de afeto e coabitação, em razão das condições do sexo feminino, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Noticiam os autos do caderno investigativo anexo que a denunciada e a vítima mantiveram relação íntima de afeto e coabitação por aproximadamente um ano e meio.

É dos autos que, na data dos fatos, a denunciada e a ofendida entraram em discussão verbal, eis que estavam sob efeito do álcool, tendo a vítima solicitado à increpada que deixasse o imóvel em que residiam, a qual concordou.

Ato contínuo, no momento em a vítima virou-se, a denunciada armou-se com um pedaço de madeira e desferiu golpes na cabeça da mesma, que correu para a vizinhança e conseguiu entrar em uma residência que estava com a porta aberta, tendo a increpada a seguido em posse de uma faca.

Em seguida, após a ofendida fechar a porta do imóvel em que buscou abrigo, a increpada conseguiu quebrar parte da porta, por onde desferiu um golpe de faca no antebraço da vítima, atingindo-lhe uma artéria, tendo evadindo-se do local ao notar que terceiros iam em sua direção.

A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados, tendo a vítima recebido atendimento médico-hospitalar.

Ressalte-se que o homicídio somente não se consumou pelo fato de a ofendida ter sido rapidamente socorrida e recebido atendimento médico.

Com relação à qualificadora do motivo fútil, justifica-se, vez que a denunciada praticou o delito em razão de a vítima ter lhe pedido para deixar a residência em que juntas moravam. (...)
”

(id. 317649864, p. 02/04).

Devidamente processada e instruída a ação penal, o Juízo singular pronunciou a acusada nos termos da denúncia.

Nesta via recursal, a defesa argumenta que sua conduta não causou ameaça à vida da vítima, pois o laudo de exame de corpo delito constatou uma “
lesão grave na mão direita da vítima, com ruptura completa dos tendões flexores e do nervo ulnar, resultando na incapacidade total e permanente para o trabalho de 75% (setenta e cinco por cento), sem, contudo, risco de morte
”.

Além disso, sustenta que os elementos presentes nos autos não comprovaram que a ré agiu com
animus necandi.
Afirma que a ré e a vítima costumavam beber e discutir frequentemente, “
sendo certo para alguns que em algum momento essa discussão evoluiria para desentendimentos físicos
”, e afirma que a acusada pediu perdão à ofendida e explicou que não tinha a intenção de matá-la.

Com base nesses fundamentos, postula a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal de natureza grave (CP, art. 129, § 1º, III).

O pleito não comporta acolhimento.

Em
termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, a desclassificação do crime de homicídio, diante da alegada inexistência do dolo específico, demanda prova cristalina e irrefutável da não ocorrência de crime doloso contra a vida.

A propósito, os precedentes deste Sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, impõe-se a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“
(...) Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronúncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento. (...)
”

(TJMT, ApCrim 1013473-82.2023.8.11.0055, rel. Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024)

No caso em apreço, a materialidade delitiva restou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (id. 317649864, p. 08/09), atestado médico da vítima (id. 317649864, p. 20), relatório de ordem de serviço (id. 317649864, p. 32/35), laudo de exame de corpo delito (id. 317649864, p. 45/47); bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da instrução criminal.

Do mesmo modo, constata-se que os indícios de autoria restaram evidenciados.

A vítima,
Márcia Regina Rosa Figueiredo
, declarou que manteve um relacionamento afetivo com a acusada por aproximadamente um ano e meio e, na época dos fatos, residiam juntas. Relatou que, embora o relacionamento já tivesse terminado, a ré permanecia na residência, resistindo a deixá-la, mesmo após diversas tentativas da vítima de encerrar a convivência.

De acordo com o seu depoimento, na semana dos fatos, a vítima afirmou que, caso a ré não deixasse o imóvel, ela própria sairia. No dia do ocorrido, durante a tarde, após a acusada ingerir bebida alcoólica e apresentar comportamento alterado, a ofendida sugeriu que ela descansasse e, em seguida, arrumasse seus pertences para sair.

Contou que, ao se virar para pegar a chave do carro, foi surpreendida por trás com três golpes de madeira em suas costas e na cabeça, ficando tonta. Em seguida, correu para fora da residência, sendo perseguida pela acusada, que portava uma faca. Mesmo desorientada, conseguiu alcançar a casa de uma vizinha — que não conhecia — e entrou pedindo socorro.

Narrou que enquanto tentava trancar a entrada, a ré a forçou violentamente, quebrou a porta e, por meio do buraco deixado, desferiu um golpe de faca, atingindo o braço da vítima; e que durante a perseguição, a acusada gritava frases como “
vou te matar
” e “
vou te furar todinha
”.

Em juízo, acrescentou que a recorrente apenas empreendeu fuga após os moradores da casa afirmarem ter chamado a polícia; e que, após os fatos, passou a ser constantemente perseguida pela acusada, motivo pelo qual decidiu deixar a cidade, temendo por sua vida.

A testemunha
Franciliano Vilela da Silva
, embora não tenha prestado depoimento em juízo em razão de seu falecimento, relatou, em sede policial, que no dia dos fatos, estava em sua casa assistindo televisão com a porta aberta enquanto seu cunhado e sua irmã estavam deitados no quarto, quando, de repente, uma mulher entrou correndo pela porta, fechou-a, trancou com a chave e ainda permaneceu escorando-a com os braços, aparentando grande desespero. Nesse momento, percebeu que outra pessoa, do lado de fora, tentava entrar à força.

Segundo seu relato, ao perguntar o que estava acontecendo, a vítima respondeu “
ela está tentando me furar
”. Em seguida, a pessoa do lado de fora lançou uma peça de madeira contra a porta, rompendo o material e abrindo um buraco, por meio do qual desferiu uma facada e atingiu o braço da ofendida. Contou que o golpe provocou um corte profundo com muito sangramento, razão pela qual ele e sua família a acionaram os bombeiros e a polícia.

A testemunha
Adriel Sodré dos Santos
afirmou que conhecia a acusada, pois tinham trabalhado juntos anteriormente, e narrou que, naquela tarde, estava em casa com sua esposa, quando a acusada compareceu ao local e pediu sua motocicleta emprestada. O declarante atendeu ao pedido, por conhecê-la. Posteriormente, foi informado por
Franciliano
sobre o ocorrido e entrou em contato com a recorrente para solicitar a devolução da moto, ocasião em que ela respondeu que não poderia retornar, pois havia “
furado a mulher dela
”.

Além disso, os depoimentos prestados em sede investigativa pelas testemunhas
Ronald Marques da Silva
e
Lucivânia da Silva Luiz
corroboram a dinâmica fática alhures retratada.

Como se vê, os elementos probatórios colhidos indicam a possibilidade de que a recorrente tenha agido com
animus necandi
, não consumando a empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Há indícios suficientes de que a conduta visava ceifar a vida da vítima, sobretudo diante das ameaças de morte que teriam sido proferidas no contexto da agressão.

Além disso, há informações de que a acusada, após supostamente dizer à ofendida “
eu vou te matar, eu vou te furar todinha
”, teria a perseguido até a residência de um vizinho, onde buscava abrigo, quebrado a porta e, por meio do buraco, desferido um golpe de faca, a fim de, em tese, atingir a vítima. O resultado letal apenas não teria se consumado por causa da intervenção dos vizinhos que chamaram a polícia, o que aparentemente motivou a fuga da acusada.

Diante desse contexto, ainda que o laudo pericial tenha atestado que não houve perigo concreto de vida à vítima, essa constatação não é suficiente, por si só, para afastar a configuração do delito imputado, uma vez que o crime foi classificado na forma tentada justamente porque a recorrente, em tese, não teria alcançado o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

Dessa maneira, para que a conduta da acusada fosse desclassificada para lesão corporal, seria necessário haver um juízo de certeza quanto à prática de outro crime, diverso daquele doloso contra vida, o que não se verifica.

Logo, a análise definitiva do
animus
da ré compete privativamente ao Tribunal do Júri, revelando-se inviável, neste momento, a desclassificação da infração penal para lesão corporal, que apenas se justificaria se demonstrada, de forma clara e inequívoca, a ausência de dolo.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que a recorrente, em tese, agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase do sumário da culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta do recorrente.

Dessa forma, diante da presença de prova judicializada que denota os indícios de autoria e o
animus necandi
da ré, bem como comprovada a materialidade delitiva, verificam-se preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, tornando-se necessária a pronúncia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Raquel de Leony Gomes da Silva
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025